Tribunal: TJSP
Processo: 1112336-33.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Direito de vizinhança. Autores que reclamam de vazamento e infiltração no teto do quarto do apartamento por eles ocupado, atribuindo à unidade condominial situada no andar superior, a origem do problema. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do requerido, que insiste na improcedência. APELAÇÃO dos autores, que pugnam

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Direito de vizinhança. Autores que reclamam de vazamento e infiltração no teto do quarto do apartamento por eles ocupado, atribuindo à unidade condominial situada no andar superior, a origem do problema. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do requerido, que insiste na improcedência. APELAÇÃO dos autores, que pugnam pela ampliação da condenação imposta ao requerido a título de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais, com a majoração da indenização por danos morais. EXAME: prova dos autos, formada por documentos e perícia, indicativa de que as infiltrações e vazamentos reclamados são mesmo provenientes do imóvel do requerido, ocupante do apartamento situado no andar superior. Responsabilidade civil do demandado que decorre do direito de propriedade. Eventuais falhas construtivas na unidade imobiliária do demandado que podem ser reclamadas por ele em regresso contra eventual responsável por essas falhas. Obrigação de fazer que deve abranger a realização da obra necessária para estancar a infiltração e os vazamentos na unidade condominial dos autores, inclusive com a realização de reparos na tubulação de retorno da piscina e o fechamento definitivo da abertura de inspeção no teto do pavimento, excluídas a adoção de medidas nas áreas pertencentes ao Condomínio, que não integrou a lide. Remuneração do Assistente Técnico contratado pelos autores e despesas com os reparos para estancar os vazamentos e as infiltrações no curso da lide que também devem integrar a indenização material. Dano moral indenizável bem evidenciado. Indenização moral correspondente que comporta elevação para R$ 10.000,00, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto, além dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Verba honorária que comporta majoração para dezessete por cento (17%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.*